Tribunal: STF
Processo: ARE 1597425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA PARA FINS LIBIDINOSOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMA 1215 DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 24 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática reiterada dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), aliciamento de criança para fins libidinosos (art. 241-D, ECA) e importunação sexual (art. 215-A, CP), todos cometidos contra sua filha, no âmbito de violência doméstica e familiar. A sentença reconheceu a extinção da punibilidade em relação a um dos crimes em razão da prescrição e absolveu a corré por ausência de provas. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade por ausência de intimação para apresentação de defesa prévia e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação do réu para apresentação de resposta à acusação; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes sexuais imputados ao recorrente, em especial frente à tese de insuficiência probatória e ausência de credibilidade dos depoimentos das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual por ausência de intimação do réu para apresentação de defesa prévia não se configura quando há efetiva apresentação da resposta à acusação no prazo legal e inexistência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do “pas de nullité sans grief”).
4. A materialidade e a autoria dos crimes restam amplamente comprovadas por diversos elementos: relatos consistentes, detalhados e coerentes das vítimas em todas as fases processuais; confirmação por testemunhas que ouviram os relatos das próprias vítimas à época; e elementos indiciários robustos que reforçam o contexto de violência sistemática e reiterada.
5. A versão defensiva apresentada pelo réu, negando os fatos, não se mostra verossímil, tampouco encontra respaldo nas demais provas dos autos, limitando-se a mera tentativa de descredibilizar os depoimentos das vítimas e das testemunhas.
6. A alegação de que o recorrente estaria impossibilitado de cometer os crimes por estar acidentado durante parte do período dos abusos não afasta a consistência dos relatos, que demonstram a continuidade dos atos libidinosos mesmo após a recuperação.
7. A pretensão subsidiária de readequação da dosimetria da pena não merece acolhimento, pois as penas foram fixadas com observância correta das circunstâncias judiciais, especialmente em razão da reiteração criminosa, da vulnerabilidade das vítimas, da relação parental e do dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade por suposta falta de intimação para apresentação de resposta à acusação.
10. Depoimentos firmes, detalhados e consistentes das vítimas, corroborados por elementos testemunhais e contextuais, são aptos a fundamentar condenação por crimes sexuais, inclusive quando praticados no âmbito doméstico.
11. A negativa genérica do réu, dissociada do conjunto probatório, não tem força para afastar a credibilidade das vítimas e das testemunhas.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente